Tribunal: TJBA
Processo: 0528418-48.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0528418-48.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: DANIEL SEIXAS SCHAPER e outra Advogado(s): VIRGÍNIA COTRIM NERY LERNER, ARIEL LI RAMOS ROCHA EMBARGADA: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA BAHIAGÁS Advogado(s): SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO. VAZAMENTO NA REDE INTERNA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO DOS EMBARGANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. TESES JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. USO INDEVIDO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 0528418-48.2015.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargada os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.